Tribunal: STF
Processo: ARE 1318735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORABILIDADE DOS VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que decretou a indisponibilidade dos seus bens imóveis e móveis. Interposto agravo de instrumento, a ele a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento, por unanimidade, a fim de determinar a liberação da verba rescisória, do valor mensal de aposentadoria e dos valores aplicados em previdência privada. Contra essa decisão o Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, sustentando que a decisão foi omissa em relação ao valor liberado decorrente de aplicação financeira em previdência privada e, ainda, sobre os fundamentos para tanto, sobretudo a necessidade alimentar do agravante que justificasse a liberação. O Tribunal de Justiça rejeitou os aclaratórios. Inconformado, o Parquet interpôs recurso especial, sustentando, em suma, que o Tribunal a quo não aferiu a necessidade de utilização dos valores da previdência privada para subsistência do réu, ora agravado. Em razão da negativa de seguimento do recurso, adveio a interposição do presente agravo. II - Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser analisada casuisticamente, de modo que a natureza alimentar desses valores somente poderá ser caracterizada quando ‘demonstrada a necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família.’ Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.117.206/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.287/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017; AgRg no REsp n. 1.382.845/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015; EREsp n. 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014. III - No caso, não existiu nas decisões recorridas – a primeira, que julgou o agravo de instrumento (fls. 299-304) e a segunda, os embargos de declaração (fls. 326-327) –, exame, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da necessidade alimentar das verbas. Em consequência, ante a ausência da referida análise, há de se conhecer a violação do art. 535, II, do CPC/73, correspondente ao art. 1.022, II, do vigente CPC. IV - Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial (no tocante à alegação de violação do art. 535, II, do CPC/73) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo recorrente”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV e XXXIX; 37, § 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente